Tribunal: TJMT
Processo: 1011418-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011418-03.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S): BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: CUIABANA MULTIMARCAS REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA - ME E AMANDA SOUZA MEIRELES DE ALMEIDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0028950-93.2012.811.0041, 775689, manejada em desfavor de CUIABANA MULTIMARCAS REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA - ME E AMANDA SOUZA MEIRELES DE ALMEIDA, deferiu o desbloqueio do valor de R$ 2.510,66 (dois mil quinhentos e dez reais e sessenta e seis centavos), na conta corrente da segunda executada, por constituir verba salarial.
Afirma que a decisão recorrida não deve prosperar, já que o valor executado é alto, haja vista que a inadimplência perdura por muito tempo, contudo, a quantia bloqueada, não é irrelevante sobre qualquer montante.
Registra que a executada recebe grande monta de proventos, contudo, se esquiva de efetuar o pagamento do valor devido na execução, nem ao menos de formalizar acordo nos autos, para extinção da execução.
Aduz, ainda, que a execução se realiza no interesse do credor, não podendo o judiciário se opor a valores reais bloqueados nos autos, a fim de satisfazer o bem perseguido, impondo a reforma da decisão agravada, para que seja mantido o bloqueio dos valores encontrados na conta do recorrido.
Assevera o perigo do dano, eis que a parte pode continuar inadimplente e o exequente sem alcançar o bem perseguido nos autos.
Ao final, pede o deferimento do efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da decisão recorrida, e no mérito, o provimento do recurso.
É o relatório. Decido.
O Novo Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e o processo de inventário.”
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Em sede de cognição sumária, sem embargo das alegações despendidas pelo Agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos, a ensejar a suspensão da decisão agravada, já que dentro do demonstrado nos autos e do desencadeamento dos fatos, a decisão proferida pelo Juízo Singular é sobremaneira razoável ao dispor:
“(...)É sabido que existem limitações legais à penhora de valores em conta corrente.
O art. 833, inciso IV do CPC prevê a impenhorabilidade de verbas decorrentes de salários, vencimentos, subsídios como forma de proteger o devedor e sua família contra os efeitos maléficos de sua próprias mazelas econômicas.
(...)
De forma que em mantendo a penhora dos valores, a devedora estará privada do mínimo para sua mantença, ante a ordem de constrição judicial de valores depositados em sua conta bancária.
Pelo se extrai dos documentos apresentados na petição de id 14955002, verifico que a executada trouxe aos autos cópias de seu holerite que comprovam o recebimento do seu salário na conta corrente do banco Santander s/a. (...)
Com efeito, verifico que a executada teve valores bloqueados na conta do banco Santander, conforme se verifica no anexo da decisão de penhora on line proferida.
Motivo pelo qual, merece parcial acolhimento o pedido da executada. (...)”. –Id no92529959
Com efeito, a jurisprudência deste Sodalício:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – PENHORA DE SALÁRIO EM CONTA CORRENTE - IMPOSSIBILIDADE. Conforme já decidiu o STJ “é inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito”. (REsp n. 978.689/SP). (N.U 1006334-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2021, Publicado no DJE 17/06/2021)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –PENHORA ON LINE – BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 833, IV, DO CPC/15 – VALORES DE NATUREZA SALARIAL – LIBERAÇÃO – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.1. É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 833, IV, do CPC/15, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salário, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras.2. Havendo comprovação de que os valores constritados pelo sistema BACENJUD são decorrentes de salário, logo, deve ser reformada a decisão que determinou o bloqueio de tal quantia.3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1019053-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)
Ademais, numa análise superficial dos autos, a agravada demonstrou cópias de seu holerite que comprovam o recebimento de seu salário na conta corrente do Banco Santander S.A, onde ocorreu a penhora on line. (id no 1495002)
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO o efeito almejado, sem prejuízo do convencimento por ocasião do julgamento do Recurso.
Intime-se os Recorridos para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do NCPC e outras que julgar pertinentes.
Cuiabá, 1 de julho de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora